Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS ANALISADOS NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide da União, porque não se prestam à reforma da sentença. Preliminares deduzias em contrarrazões não conhecidas.
2. Os termos constantes da sentença são suficientes para rejeitar a pretensão autoral no tocante à ausência de prova de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A. na administração do Fundo Pasep relativa à conta individual da autora, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por negativa de prestação jurisdicional suscitada pela autora rejeitada.
3. A autora/apelante não demonstrou minimamente a irregularidade da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Também não se comprovou a existência de saques indevidos, porquanto os descontos no saldo da conta referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, em que os créditos são realizados em folha de pagamento/conta-corrente em razão de convênio via PASEP/FOPAG. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 373, I, do CPC), e, nessa medida, mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.